Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703761-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. C. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE CARVALHO CORREIA CAVALCANTE AGRAVADO: COMANDANTE DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por P.C.C.C., representada por sua genitora Aline Carvalho Correia Cavalcante, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0722120-33.2024.8.07.0018, impetrado em desfavor do COMANDANTE DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 220839677 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de liminar que objetivava suspender os efeitos de edital retificador do processo seletivo para ingresso no Colégio Militar Dom Pedro II – CMDPII. O ato retificador alterou o resultado final das inscrições homologadas, sendo a impetrante considerada como não dependente de SSPDF, mas concorrente às vagas da comunidade geral. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau consignou que a impetrante efetuou sua matrícula na condição de dependente de SSPDF, mas que sua genitora é agente socioeducativo, cargo integrante da carreira socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, não considerado integrante do SSPDF, nos termos do edital. Assim, concluiu o r. Magistrado que (O) erro no processamento da inscrição, contudo, não confere direito adquirido à concorrente de obter vaga em desacordo com as regras do certame. Nesse aspecto, a vinculação ao edital e a preservação da legalidade prevalecem sobre a expectativa gerada à candidata pelo ato homologatório da inscrição, ainda que tenha incorrido em erro – cometido pela banca, e não pela candidata. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o edital do certame ofereceu 6 (seis) vagas para a Unidade Asa Sul, sendo 2 (duas) vagas para dependentes de integrantes do CBMDF, 2 (duas) vagas para dependentes de integrantes do Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal – SSPDF (PMDF, PCDF, DETRAN/DF e Polícia Penal) e 2 (duas) vagas para a comunidade geral. Destaca que a impetrante se inscreveu para concorrer às vagas destinadas a dependentes de integrantes do SSPDF da Unidade I, em razão de sua mãe ser Agente Socioeducativo. A agravante afirma que o ato impugnado (Edital de Retificação - CMPD II-2024-MATRÍCULA) foi publicado de forma intempestiva, após 49 (quarenta e nove) dias da publicação da homologação da sua inscrição e que não apontou a classificação da agravante na lista da comunidade geral, ou publicou novo resultado com a reclassificação de todos os candidatos. Assim, assevera que não há qualquer previsão, no edital do certame, de que a banca organizadora poderia promover retificações após a publicação do resultado final e convocação para matrícula. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para, suspendendo os efeitos do Edital de Retificação - CMPD II-2024-MATRÍCULA, determinar a sua matrícula na Unidade I do Colégio Militar Dom Pedro II. Em caráter subsidiário, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo definitivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela vindicada. Preparo recolhido (IDs 68479875 e 68479876). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: (...) O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante. Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida liminar em Mandado de Segurança. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo, requerido em pedido subsidiário. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a presença dos elementos aptos a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir liminar, almejando suspender os efeitos do Edital de Retificação - CMPD II-2024-MATRÍCULA e determinar a matrícula da agravante na Unidade I do Colégio Militar Dom Pedro II. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [C]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles2, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. No caso dos autos, o edital para o ingresso de alunos para o 6o ano do Ensino Fundamental II do Colégio Militar Dom Pedro II (ID 220741133 dos autos de origem), em seu item 6.3., esclarece que é considerado servidor efetivo de órgão integrante do Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, aqueles pertencentes aos quadros da PMDF, PCDF, DETRAN-DF, Polícia Penal – DF. Somente dependentes destes servidores, poderiam se candidatar às vagas destinadas a dependentes da SSPDF. A agravante afirma que sua genitora é Agente Socioeducativo, que, por seu turno, pertence ao Quadro de Pessoal do Distrito Federal3. Desta maneira, a impetrante não poderia ter se inscrito e concorrido às vagas destinadas aos dependentes de servidores do Sistema de Segurança Pública. Assim sendo, não vislumbro, de plano, vício de legalidade no ato administrativo que retificou a homologação da matrícula da agravante, pois, se o ato de homologação de concurso público contiver vício de legalidade, ele pode ser anulado pela própria Administração Pública, no prazo prescricional quinquenal, consoante artigo 54 da Lei no 9.784/1999. Releve-se que a ilegalidade foi causada pela própria agravante, que se cadastrou para concorrer às vagas destinadas à SSPDF sem, contudo, ter este direito. Quanto à alegação de que o ato fora imotivado, mais uma vez se engana a impetrante. A anulação do ato foi motivada pela falta da qualidade de dependente de servidor da SSPDF (ID 220741136 dos autos de origem). Não há, portanto, prova pré-constituída que permita, de forma inafastável, concluir pelo direito líquido e certo invocado pela parte. Quanto à alegação de ausência de publicação de nova classificação da agravante na lista da comunidade geral e de novo resultado final com a reclassificação de todos os candidatos, tenho que eventual ausência de nova lista não macula a ato impugnado que anulou a sua matrícula para vaga destinada a dependentes de servidores da SSPDF. Eventual falha em nova divulgação de resultado pode ser objeto de pleito próprio. Nesse sentido, diante da ausência de prova suficiente para a demonstração do direito líquido e certo, reconheço que estão ausentes os elementos necessários para o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, após exame perfunctório característico da cognição sumária, e por reputar ausente o fundamento relevante, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL PLEITEADA. Intime-se a autoridade coatora para que preste as informações pertinentes no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025 às 19:08:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora